Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-78.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRETENSÃO DE ADIAMENTO DE OITIVA DO PACIENTE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - OITIVA DO PACIENTE JÁ REALIZADA COM ANUÊNCIA DA DEFESA - PERDA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000028-78.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000.00.01.026232-1/MG Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRETENSÃO DE ADIAMENTO DE OITIVA DO PACIENTE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – OITIVA DO PACIENTE JÁ REALIZADA COM ANUÊNCIA DA DEFESA – PERDA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Raphael Braga Lopes Esteves, impetrantes/advogados Ricardo Barbosa de Alcamiro e Gabriel Fernando Horta Silva e autoridade apontada como coatora o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 102.623/21 – BPTRAN, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a presente ação, em função da perda superveniente de uma das condições da ação, extinguindo-a sem apreciar seu mérito. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Gabriel Fernando Horta Silva e Ricardo Barbosa de Alcamiro, em favor do paciente Raphael Braga Lopes Esteves, Cb PM, contra ato do 2º Ten PM Eduardo Araújo de Mendonça, encarregado do IPM de Portaria n. 102.623/21-BPTran. O paciente teve instaurado em seu desfavor o IPM de Portaria n. 102.623/21-BPTran. Os procuradores do investigado se deslocaram até a sede do BPTran e fizeram um requerimento ao encarregado do procedimento apuratório para terem acesso aos autos do IPM e obterem cópia do DVD com as imagens da abordagem policial, narrada na portaria acusatória. No requerimento apresentado pelos procuradores, foi requerido o adiamento da oitiva do investigado, ora paciente, que estava agendada para o dia 09/03/2021, às 10h00min, na sede do BPTran, até que os procuradores pudessem ter acesso às gravações do DVD com as imagens da abordagem; entretanto o encarregado (autoridade coatora) não se manifestou a respeito do requerimento dos procuradores e simplesmente quedou-se inerte, mantendo inalterada a data da oitiva do investigado. Com o objetivo de garantir as prerrogativas dos procuradores e mais o direito de ter acesso a todos os documentos e imagens que possam figurar no IPM, os procuradores requereram que fosse concedida medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 liminar para cancelar a oitiva do investigado agendada para terça-feira, dia 09/03/2021, às 10h, na sede do BPTran, até que o investigado e seus procuradores tenham o acesso amplo e irrestrito ao DVD com as imagens da abordagem policial. O pedido de liminar foi indeferido pelo excelentíssimo desembargador de plantão, que determinou a intimação da autoridade apontada como coatora para prestar as informações devidas e, após, o encaminhamento da presente ação para a excelentíssima procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG. (Evento 5). A autoridade apontada como coatora prestou as informações constantes no Evento 10, esclarecendo que os videos que a defesa do paciente pretendia copiar não estavam encartados nos autos, pois encontravam-se apreendidos pelo delegado da Polícia Civil. Informou, ainda, a autoridade apontada como coatora, que o Instituto de Criminalística da Polícia Civil lhe enviou mensagem informando que nada havia a ser periciado no material apreendido, pois o vídeo examinado não teria relação com os fatos que envolvem o paciente e que, antes do interrogatório, a defesa do paciente teve acesso ao laudo daquele Instituto. A Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 14, pugnando pelo não conhecimento da ação, em função de o pedido restar prejudicado ou, eventualmente, pela denegação da ordem. É o breve relatório. Em mesa para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara deste e. TJMMG em sessão virtual remota. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser extinta sem a resolução de seu mérito, tendo em vista a perda de seu objeto. Pretendiam os impetrantes que fosse suspenso o interrogatório do paciente em Inquérito Policial Militar (IPM), ato este que seria realizado em 09/03/2021. Entretanto, diante do não deferimento da liminar pretendida, o ato de interrogatório já se consumou, conforme pode ser deduzido da leitura das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no Evento 10. Assim, houve a perda do objeto superveniente ao ajuizamento da presente ação, revelando-se, assim, a inutilidade do provimento jurisdicional almejado. Portanto, julgo prejudicada a presente ação, em função da perda superveniente de uma das condições da ação e, por tal razão, a extingo sem apreciar seu mérito. DES. RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de abril de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator